Tribunal: TJDFT
Processo: 0006649-73.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado tenha aderido à conduta dos indivíduos que realizaram o furto, tampouco que tenha contribuído ou tido conhecimento de que a subtração aconteceria na casa de sua vizinha.

2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.